Tribunal: TJDFT
Processo: 0115316-53.2004.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0115316-53.2004.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença (id. 8820578) proferida pela d. Juíza da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública no 2004.01.1.115316-2, movida em desfavor de BSB COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A. e DISTRITO FEDERAL, julgou extinto o processo com fundamento no art. 267, VI, do CPC do CPC/73. Em linhas gerais, o apelante sustentou a tese de que o TARE teria sido concedido sem observância de prévio convênio no CONFAZ, de tal modo que qualquer lei que pretenda remir o débito correspondente não produzirá efeitos, permitindo o seu afastamento sem que se faça necessária a declaração de inconstitucionalidade. Nesses termos, pugnou pela cassação da sentença, afastando-se a aplicação da Lei Distrital no 4.732/2011, com o retorno dos autos à origem para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. O processo veio distribuído a este Relatora em 10/08/2015 (id. 8874483), encontrando-se sobrestado desde 10/09/2015, conforme decisão de id. id. 8874634. Nos autos da Ação Cautelar 3802 foi deferido efeito suspensivo ativo ao RE 851421/DF interposto pelo MPDFT, tendo sido determinada a suspensão dos efeitos da Lei Distrital no 4.732/2011, bem como o sobrestamento de todas as causas e recursos relativos ao Termo de Acordo de Regime Especial (TARE). Sobreveio aos autos certidão de id. 35876832 certificando o julgamento do RE 851421 (Tema 817), em que se reconheceu a constitucionalidade de lei estatual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, concede remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais. Viabilizado o contraditório, o Ministério Público apenas manifestou ciência do julgado. O Distrito Federal e empresa BSB Alimentos se manifestaram nos ids. 36752173 e 37007052, pugnando pelo desprovimento e negativa de seguimento ao recurso de apelação, respectivamente. É o relatório. DECIDO. Por meio da sentença ora recorrida, a d. Juízo de origem extinguiu o feito por entender que como o pedido de declaração de inconstitucionalidade da norma questionada nos autos foi rejeitado pelo Conselho Especial deste eg. TJDFT, eventual execução decorrente da demanda perdeu seu objeto com o julgamento da Corte. Constou da sentença: (...) Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS - MPDFT, onde o autor busca a declaração de nulidade do Termo de Acordo de Regime Especial - TARE - SUREC/SEFP celebrado entre os réus e, como corolário, a ineficácia do crédito fiscal concedido, condenando-se o primeiro réu ao pagamento do ICMS não recolhido. A constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, que internalizou no âmbito distrital a suspensão e posterior remissão dos créditos tributários não recolhidos em razão do TARE, autorizado previamente pelo Convênio CONFAZ no 86 de 2011, foi questionada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio da indigitada ação direta de inconstitucionalidade. Todavia, o pedido de se declarar a inconstitucionalidade da referida norma foi rejeitado pelo Col. Conselho Especial, assim, a Lei em comento remanesce hígida, modo pelo qual tenho que a ação e eventual execução perderam seu objeto com o julgamento da referida ADI, modo pelo qual julgo extinto o processo com fulcro no art. 267, VI, do CPC. Custas de lei. Sem honorários. (...)”. (id. 8874615) O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios recorre da r. sentença pelos motivos já expostos (id. 8874619). Ocorre, no entanto, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do RE 851421 (Tema 817), fixando a seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, ratificando, portanto, o entendimento firmado pelo Conselho Especial deste TJDFT. Diante desse cenário, evidente a perda superveniente do objeto da demanda. Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, DECLARO EXTINTO O FEITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem-se os autos com as comunicações e cautelas de praxe. Brasília/DF, 26 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora